Tribunal: TJES
Processo: 5015652-36.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015652-36.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA LUZINETE SOARES PROFETA

AGRAVADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DEMONSTRADAS. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pela parte autora contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina/ES, nos autos da Ação Revisional nº 5001212-27.2023.8.08.0014, que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova formulado com base no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. A autora da ação de origem alega abusividade em contratos de empréstimo consignado com descontos mensais sobre seus benefícios previdenciários, pleiteando a revisão contratual, repetição de indébito e compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a inversão do ônus da prova, conforme previsto no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, notadamente a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica da consumidora diante da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes caracteriza-se como relação de consumo, nos termos da Súmula 297 do STJ, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras.

A inversão do ônus da prova é medida excepcional, cabível quando presentes um dos requisitos do art. 6º, VIII, do CDC: verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor, a serem apreciados pelo julgador à luz do caso concreto.

A verossimilhança está presente, diante da plausibilidade das alegações de cobrança abusiva em contratos de empréstimo consignado, corroboradas por extratos que demonstram descontos em benefícios previdenciários.

A hipossuficiência técnica da Agravante, consumidora idosa e beneficiária previdenciária, revela-se patente diante da complexidade dos contratos bancários, da assimetria informacional e do maior domínio técnico da instituição financeira sobre os elementos da contratação.

A exigência de prova negativa pela consumidora caracteriza ônus excessivo e incompatível com o sistema de proteção do consumidor, justificando a redistribuição probatória para garantir o equilíbrio processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A inversão do ônus da prova é cabível em matéria consumerista quando demonstradas a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica do consumidor.

A hipossuficiência que autoriza a inversão probatória decorre da desigualdade técnica e informacional entre as partes, especialmente em contratos bancários celebrados por consumidores idosos.

A instituição financeira detém melhores condições de elucidar a regularidade da contratação, sendo legítima a imposição do encargo probatório à parte que possui maior acesso aos meios de prova.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 297.
TJMG, AI nº 1.0000.24.368291-1/001, Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres, j. 24/09/2024.
TJPR, AI nº 0022799-84.2021.8.16.0000, Rel. Des. Luiz Antonio Barry, j. 29/11/2021.
TJSP, AI nº 2144270-54.2021.8.26.0000, Rel. Des. Salles Vieira, j. 31/03/2022.
TJES, AI nº 5002589-41.2020.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 00/00/0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MARIA LUZINETE SOARES PROFETA
contra a r. decisão interlocutória (ID. 50768834), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, nos autos da “Ação Revisional” nº 5001212-27.2023.8.08.0014, ajuizada em face do
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
, que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A Agravante ajuizou a ação de origem alegando a existência de abusividade em dois contratos de empréstimo consignado (nº 010019266449 e nº 010019266290), que resultaram em descontos mensais em seus benefícios previdenciários. Sustenta que os juros aplicados são excessivos e que não foi devidamente informada sobre os termos da contratação, pleiteando a revisão das cláusulas contratuais e a consequente repetição do indébito e compensação por danos morais.

A decisão agravada indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, sob o fundamento de que o pleito foi genérico e de que a Agravante não apontou as dificuldades técnicas para a produção da prova, considerando que a dificuldade financeira já estaria amparada pela gratuidade de justiça.

Inconformada, a consumidora interpôs o presente agravo de instrumento. Em suas razões recursais (ID 10175176), a Agravante sustenta, em síntese:
(I)
a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em tela, por se tratar de típica relação de consumo;
(II)
a presença dos requisitos autorizadores da inversão do ônus da prova, previstos no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, quais sejam, a verossimilhança de suas alegações e sua manifesta hipossuficiência, notadamente a técnica, frente à instituição financeira;
(III)
que a decisão agravada, ao indeferir o pleito, impõe-lhe o ônus de produzir prova de fato negativo (prova diabólica), cerceando seu direito de defesa;
(IV)
que a instituição financeira detém todos os meios técnicos e informacionais para comprovar a regularidade da contratação e a correção dos encargos cobrados.

Cinge-se a controvérsia recursal, portanto, em verificar a presença dos requisitos autorizadores para a inversão do ônus da prova no caso concreto, nos termos do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Assiste razão à Agravante.

Imperioso assentar, quanto ao ponto, que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do microssistema protetivo consumerista, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

A inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, é um dos mecanismos que visam reequilibrar a posição das partes no processo, facilitando a defesa do consumidor em juízo. Contudo, sua aplicação não é automática, cabendo ao magistrado, como destinatário da prova, aferir, no caso concreto, a presença de um de seus requisitos alternativos: a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência do consumidor.

No caso em apreço, uma análise dos autos permite concluir pela presença de ambos os requisitos, justificando a reforma da decisão.

A Agravante, pensionista, alega a existência de descontos em seus benefícios previdenciários decorrentes de contratos cujos termos reputa abusivos. A alegação de tal fato, corroborada pelos extratos que demonstram os descontos, em um contexto de massificação de contratos bancários e de reconhecida vulnerabilidade do público consumidor idoso, confere plausibilidade à narrativa inicial, suficiente para autorizar uma análise mais aprofundada da matéria, com a inversão do ônus probatório. Não se trata, aqui, de juízo de certeza, mas de mera probabilidade, a qual poderá ser corroborada ou não no transcorrer da instrução probatória.

A hipossuficiência, para fins de inversão do ônus probatório, deve ser analisada, precipuamente, sob o prisma técnico e informacional. É notório que a instituição financeira detém a gerência sobre as informações os conhecimentos técnicos relativos aos contratos bancários, suas cláusulas, os sistemas de cálculo de juros, encargos e a evolução do débito. O consumidor, especialmente uma pessoa idosa e beneficiária de proventos previdenciários, como no caso da Agravante, encontra-se em posição de manifesta vulnerabilidade técnica para produzir prova de fato negativo ou de complexa demonstração, como a comprovação de que não foi devidamente informada sobre os termos da contratação ou a demonstração da estrutura de custos da operação de crédito.

A hipossuficiência que autoriza a inversão probatória é, neste caso, a técnica, decorrente da disparidade de conhecimentos e de acesso à informação entre o fornecedor e o consumidor. O Agravado, como instituição financeira, detém todos os registros da operação, incluindo o instrumento contratual, eventuais gravações de áudio, registros de acesso a sistemas eletrônicos e dossiês de formalização, sendo a parte que possui as melhores e mais fáceis condições de trazer aos autos os elementos necessários para elucidar a controvérsia. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR
. RELAÇÃO DE CONSUMO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Banco/Agravante contra decisão que determinou a inversão do ônus da prova em ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e danos morais.
O Agravado, consumidor aposentado, alegou que pretendia contratar um empréstimo consignado, mas foi firmado um contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignada, serviço que não desejava
. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a inversão do ônus da prova, considerando a possível hipossuficiência técnica do consumidor/Agravado em relação ao Banco/Agravante
. III . RAZÕES DE DECIDIR O Código de Defesa do Consumidor, no art. 6º, inciso VIII, prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor, desde que haja verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica da parte, a critério do juiz.
A hipossuficiência técnica do consumidor está presente no caso, visto que o Banco/Agravante possui melhores condições para comprovar a regularidade do contrato e que foram prestadas informações claras acerca dos termos do serviço contratado. O entendimento majoritário na jurisprudência, como no precedente citado do TJMG, é que a inversão do ônus da prova se justifica quando o fornecedor possui maior capacidade técnica e acesso aos documentos que possam esclarecer a controvérsia sobre a existência e validade do contrato
. Assim, a decisão do juízo de origem que inverteu o ônus da prova em favor do consumidor/Agravado encontra respaldo legal e jurisprudencial, devendo ser mantida para assegurar o equilíbrio na relação de consumo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A inversão do ônus da prova é cabível em matéria consumerista quando demonstrada a hipossuficiência técnica do consumidor e a verossimilhança de suas alegações, especialmente quando o fornecedor detém os documentos necessários para esclarecer a controvérsia sobre a existência e validade do contrato . A decisão de inversão do ônus da prova busca assegurar o equilíbrio na relação de consumo e facilitar a defesa dos direitos do consumidor, em conformidade com o art. 6º, VIII, do CDC. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII . Jurisprudência relevante citada: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.368291-1/001, Rel . Des. Marcelo de Oliveira Milagres, 18ª CÂMARA CÍVEL, j. 24/09/2024. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50025894120248080000, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO
DIREITO BANCÁRIO INCIDÊNCIA DO CDC INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA POSSIBILIDADE ANTE A VERIFICAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE ADVERSA ARTIGO 6º. INCISO VIII DO CDC INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE DEVE SER DEFERIDA, EM RAZÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA CONSUMIDORA, PERANTE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
DECISÃO AGRAVADA REFORMADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A incidência do CDC é corolário lógico, decorrente de leitura da Súmula n . 297 do Superior Tribunal de Justiça2. A inversão do ônus da prova é consequência do intuito do legislador de tentar providenciar alguma espécie de igualdade material entre as partes litigantes dentro da relação jurídica processual, não apenas uma igualdade formal prevista no art. 5º, caput, da Carta Magna de 1988. (TJPR - 16ª C .Cível - 0022799-84.2021.8.16 .0000 - São João do Ivaí - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ ANTONIO BARRY - J. 29.11 .2021) (TJ-PR - AI: 00227998420218160000 São João do Ivaí 0022799-84.2021.8.16 .0000 (Acórdão), Relator.: Luiz Antonio Barry, Data de Julgamento: 29/11/2021, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/11/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E RESCISÃO CONTRATUAL C.C. DEVOLUÇÃO DE VALORES. DECISÃO SANEADORA.
RELAÇÃO DE CONSUMO INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA CABIMENTO PARTE HIPOSSUFICIENTE
. I - Decisão saneadora que reconheceu a existência de relação de consumo, porém, indeferiu a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, ora agravante II - Caracterizada a relação de consumo entre as partes, ante o que dispõe os art. 2º e 3º, do CDC - A relação jurídica qualificada por ser 'de consumo' que se
caracteriza pela presença de uma parte vulnerável de um lado (consumidor), e de um fornecedor de outro Reconhecida a possibilidade de inversão dos ônus da prova quando presente o requisito da verossimilhança das alegações, ou quando o consumidor for hipossuficiente Requisitos alternativos Hipótese em que está presente, também, a hipossuficiência de ordem técnica do consumidor, pois o agravante não possui conhecimento necessário acerca dos tramites da intermediação de contratos de financiamento habitacional - Inversão do ônus da prova determinada, com base no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor
Precedentes - Decisão reformada em parte Agravo provido". (TJ-SP - AI: 21442705420218260000 SP 2144270-54.2021.8.26.0000, Relator.: Salles Vieira, Data de Julgamento: 31/03/2022, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2022)

Portanto, a inversão é medida adequada para restabelecer o equilíbrio processual e garantir a efetiva apuração dos fatos, transferindo à instituição financeira, que possui melhores condições para tanto, o encargo de comprovar a regularidade dos contratos e dos encargos impugnados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. decisão agravada (ID 50768834), e, por conseguinte,
DEFERIR
o pedido de inversão do ônus da prova em favor da Agravante, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a r. decisão agravada (ID 50768834), e, por conseguinte, DEFERIR o pedido de inversão do ônus da prova em favor da Agravante, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.